Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700818-04.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: CÉZAR BRAGA DA SILVA, GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS e CÉZAR BRAGA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Acrescenta que, por meio do apelo especial, pugnou pela correta interpretação de norma federal. Ao final, afirma que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Já o segundo recorrente sustenta deficiência na prestação jurisdicional e defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 518 da Súmula do Tribunal Superior, bem como repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pelo agravante GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrado, bem como, quanto ao pedido da parte agravante CÉZAR BRAGA DA SILVA, de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004